Tribunal: TJBA
Processo: 8002024-59.2023.8.05.0189
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8002024-59.2023.8.05.0189 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ANTONIO LUCAS BATISTA SANTOS e outros Advogado(s): PATRICK DI ANGELIS CARREGOSA PINTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB-06 DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO DO NOME DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NA PUBLICAÇÃO DA PAUTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por réu contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a recurso em sentido estrito. Após a interposição do recurso pela Defensoria Pública, o réu constituiu advogado particular, que se habilitou nos autos, foi deferida a habilitação em primeiro grau e requereu expressamente sustentação oral. Nesta Instância, contudo, o registro processual manteve apenas a Defensoria Pública, e a intimação da pauta de julgamento foi dirigida exclusivamente a ela, sem que o nome do patrono constituído constasse das publicações oficiais. Após o julgamento, certificou-se o trânsito em julgado, sobrevindo os presentes embargos, que postulam a anulação do julgamento. A douta Procuradoria opinou pelo acolhimento dos aclaratórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o trânsito em julgado do acórdão impede o conhecimento de embargos de declaração dirigidos ao mesmo órgão prolator; e (ii) definir se a ausência de intimação do advogado constituído para a sessão de julgamento de recurso criminal autoriza a concessão de habeas corpus de ofício para anular o julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O trânsito em julgado encerra a jurisdição da instância recursal ordinária e impede o conhecimento de recursos dirigidos ao mesmo órgão prolator, de modo que os embargos de declaração não podem ser conhecidos. 4. A coisa julgada em matéria penal não obsta a correção de nulidade absoluta que viole garantias constitucionais do réu, autorizando o tribunal a expedir, de ofício, ordem de habeas corpus (CPP, art. 654, § 2º) e a receber como tal a irresignação não conhecida por razão temporal. 5. O Supremo Tribunal Federal admite a anulação do próprio trânsito em julgado e a concessão de habeas corpus de ofício (CPP, art. 654, § 2º) para sanar vício de intimação da defesa, com a consequente reabertura da via processual cabível. 6. A intimação da pauta com o nome do defensor constituído é pressuposto de validade do julgamento do recurso criminal em segunda instância, sendo nulo o julgamento realizado sem essa prévia intimação ou publicação (Súmula nº 431/STF). 7. A omissão do nome do advogado regularmente constituído e habilitado na publicação da pauta impede a defesa técnica de escolha do réu de acompanhar a sessão e de apresentar suas razões, caracterizando cerceamento de defesa e ofensa à ampla defesa e ao contraditório (CF/1988, art. 5º, LV), com a consequente nulidade absoluta do julgamento (CPP, art. 564, III, "o", e IV). 8. O direito de o acusado ser representado por defensor de sua confiança integra a ampla defesa, não cabendo ao Poder Judiciário manter a representação pela Defensoria Pública quando há advogado constituído e habilitado nos autos. Nesses termos, o pedido expresso de sustentação oral, frustrado pela ausência de intimação, evidencia o prejuízo concreto à defesa. 9. Os efeitos da nulidade limitam-se ao réu cuja defesa não foi regularmente intimada, mantendo-se íntegro o julgamento quanto ao corréu regularmente representado, em relação ao qual já certificado o trânsito em julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração não conhecidos. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para anular o acórdão em relação ao réu prejudicado e determinar nova inclusão do recurso em pauta, com prévia e regular intimação dos advogados constituídos. Tese de julgamento: "1. O trânsito em julgado do acórdão impede o conhecimento de embargos de declaração dirigidos ao mesmo órgão prolator. 2. A coisa julgada penal não obsta a concessão de habeas corpus de ofício para sanar nulidade absoluta que viole garantias constitucionais do réu. 3. A omissão do nome do advogado constituído e habilitado na publicação da pauta impede a intimação da defesa de escolha do réu para a sessão de julgamento e configura cerceamento de defesa, gerando a nulidade absoluta do julgamento do recurso criminal. 4. Os efeitos da nulidade restringem-se ao réu cuja defesa não foi intimada, preservando-se o julgamento quanto ao corréu regularmente representado." ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8002024-59.2023.8.05.0189, em que figura como Embargante Devaldo de Jesus Serafim. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NÃO CONHECER os Embargos Declaratórios, e de ofício, conceder ordem de habeas corpus para anular o acórdão de julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 8002024-59.2023.8.05.0189 em relação ao embargante, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 13 de Outubro de 2025.